Tribunal: TJMT
Processo: 1016391-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016391-64.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CELITO BARAZETTI - CPF: 502.946.529-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

– INFRAÇÃO AMBENTAL – PRESCRIÇÃO – OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
, interposto
por
Celito Barazetti
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, que reformou a decisão agravada e reconheceu que não incidiu a prescrição no processo administrativo que apurou infração ambiental imputada ao Embargante, cuja penalidade aplicada foi multa (id. 150239199).

Busca o Embargante sanar vício de obscuridade no que tange à fundamentação da prescrição, sob o argumento de que em

processo diverso, que tramitou na 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com matéria semelhante, o Relator Alexandre Elias Filho pontuou sobre a necessidade de aprofundamento acerca da retroatividade, ou não, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que
dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; sanções; prazo prescricional; e outros, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente deste Estado.

Assevera, ainda, contradição no julgado, notadamente no teor do excerto abaixo citado, porque, segundo entende, entre um e outro ato do discutido processo administrativo, transcorreu período de mais de 3 (três) anos, o que enseja a prescrição:

“(...) Ainda que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, o questionado processo administrativo não ficou paralisado em lapso temporal igual ou superior o indicado na novel legislação, na medida que os atos processuais o impulsionaram. (...)”.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes e reformar o acórdão recorrido (id. 151531665).

O Embargado contrarrazoou o recurso rechaçando os argumentos aventados (id. 152751174).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto pelo
Celito Barazetti
, contra o acórdão deu provimento a Agravo de Instrumento, cuja ementa ficou assim registrada (id. 150239199):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRTIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), 10/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio
tempus

regit actum
.

Aplica-se no caso o Decreto n. 20.910/1932, que prevê que a Administração Pública dispõe de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Recurso conhecido e provido.”

Pretende o Embargante sanar obscuridade e contradição no acordão recorrido, no que concerne à incidência da prescrição no processo administrativo que apurou infração ambiental que lhe é atribuída, cuja penalidade imposta foi multa.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Embargante, ficou claro que o acórdão não somente analisou a incidência da prescrição, como, também, rejeitou-a de forma fundamentada,
in verbis
:

“A decisão agravada teve como fundamento a provável ocorrência da prescrição porque teria ultrapassado mais de 03 (três) anos da continuidade de apuração da infração ambiental, nos termos do art. 21, §2
o
, do Decreto Federal n. 6.514/2008, que assim estabelece:

Ocorre que o Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplica no caso posto, porquanto dispõe sobre sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo as regras do processo administrativo federal para a apuração das infrações. Ou seja, tal como a Lei n. 9.873/1999, diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO
– APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017).

De igual forma, não se aplica o Decreto Estadual n. 1.986/2013, ante o que preceitua o princípio
tempus regit actum
, já que entrou em vigor no dia 01/11/2013, e o Auto de Infração n. 140487/2011 fora lavrado em 30/11/2011. Logo, antes da publicação daquela norma.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

Não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento da seguinte ementa jurisprudencial, oriunda desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
quando a infração ambiental
ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.
(...) (N.U 1000477-26.2020.8.11.0033, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

Ainda que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, o questionado processo administrativo não ficou paralisado em lapso temporal igual ou superior ao indicado na novel legislação, na medida que os atos processuais o impulsionaram.

O certo é que, quanto à prescrição, na hipótese em exame, aplicam-se as regras do Decreto n. 20.910/1932, que prevê a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescrever em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem, o que não se constata.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a prescrição do artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, tem como, termo inicial, o momento em que o crédito é exigível. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – DECRETO N. 20.910/1932 – TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios
.

II - Por outro lado,
a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da
actio nata
, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp 1901454/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 10/02/2022). (Destaquei).

Logo, sendo a data da constituição definitiva do crédito o marco inicial para contagem do prazo prescricional, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932, não cabe falar em prescrição, com arrimo nessa norma, no curso do processo administrativo ambiental.

Diante desse cenário, não há de se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, tampouco na prescrição da pretensão punitiva, já que a infração foi constatada nos anos de 2008 e 2010, e o auto de infração lavrado no dia 30/11/2011, com a respectiva instauração do processo (id. 49886777, págs. 7/9 - autos de origem).”

No que concerne a aventada contradição no acórdão embargado, basta breve leitura do indicado parágrafo, como contraditório, para constatar que se trata

de argumento de mera conjectura, ou seja, reforça que mesmo se admitido a aplicação do Decreto almejado pelo Recorrente, ainda assim não estaria configurada a prescrição. Reproduz-se, de novo:

“(...) Ainda que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, o questionado processo administrativo não ficou paralisado em lapso temporal igual ou superior o indicado na novel legislação, na medida que os atos processuais o impulsionaram. (...)”.

Portanto, não há que se falar em obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, na medida que as matérias foram devidamente analisadas e decididas, de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Os apontados vícios não se verificam, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023